Tribunal: TJBA
Processo: 0307004-80.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0307004-80.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANDRE SANTOS VIDAL

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, ARTHUR FELIPPE ALMEIDA HENRIQUE DOS SANTOS

APELADO: 2L - REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
LUCIANA PRISCO VIDAL LIMA, ALAN RODRIGUES SAMPAIO, OSVALDO LOPES RIBEIRO NETO, JOAO AMORIM, OSCAR LUIS BISSON, JULIANO BORTOLOTI, ANDRE FERNANDO MORENO, RICHARD DANIEL SOLDERA DA COSTA

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. VÍCIO DO PRODUTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VÍCIO APARENTE E OCULTO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. DESISTÊNCIA DA PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O PISO SE ENCONTRA EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por André Santos Vidal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais fundada em vício do produto, sob o fundamento de ausência de comprovação do ato ilícito. O autor adquiriu piso cerâmico junto à empresa Casarão do Piso, fabricado pela Incenor Indústria Cerâmica do Nordeste Ltda., alegando defeitos aparentes e ocultos desde a instalação, com progressivo desgaste. Requereu restituição do valor pago ou substituição do produto, além de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão: A controvérsia reside em definir se houve vício no produto comercializado e se as empresas rés devem ser responsabilizadas solidariamente pela reparação dos danos materiais e morais decorrentes da falha na prestação do serviço.

III. Razões de decidir: Reconhecida a hipossuficiência técnica do consumidor, é cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. A ausência de produção de prova pericial pelas rés, aliada às evidências fotográficas apresentadas pelo autor, gera presunção de veracidade dos vícios alegados. O defeito no piso ficou demonstrado por meio de documentação suficiente, caracterizando-se a prestação defeituosa do serviço. Devida a restituição do valor pago, nos termos do art. 18, §1º, II, do CDC, diante da falha não sanada pelas fornecedoras. O dano moral restou configurado, considerando a desídia na substituição do produto e o longo período de frustração no uso adequado do bem adquirido. Fixação de indenização por danos morais, com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "Configurado o vício no produto e a falha na prestação do serviço, é devida a restituição do valor pago e a indenização por danos morais. A inversão do ônus da prova, aliada à ausência de perícia judicial e à prova mínima produzida pelo consumidor, autoriza o reconhecimento do direito à reparação."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n. 0307004-80.2012.8.05.0001, da Comarca de Salvador–BA, em que são Apelante e Apelado as partes acima nominadas.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o Voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA